Tribunal: TJMT
Processo: 0040700-87.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0040700-87.2015.8.11.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido: ELDIO SCHALM
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (id 57402495) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55610996):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SÁUDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – INDEMONSTRADA – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NA AUTORIZAÇÃO PARA A COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EXAME E DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDASDE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO. I – O plano de saúde contratado pelo autor, ora apelado, é de abrangência nacional, o que, à toda evidência, configura o elo entre todas as cooperativas médicas da UNIMED. II - Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a UNIMED BRASÍLIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas. III - Demonstrada a sua legitimidade passiva, é evidente que, ao negar a autorização para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico de caráter urgente, bem como a devolução dos valores que o autor, ora apelado, teve que desembolsar para o seu tratamento, a ré, ora primeira apelante, praticou ato ilícito, de modo que não há como se afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados. IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, ao negar a autorização para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico de caráter urgente, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia do autor, ora apelado, caracterizando o dano moral. V - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.” (TJMT, RAC 0040700-87.2015.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que o dano moral seria inexistente no caso concreto, salientando que “(...) não havia risco À vida do usuário do plano de saúde, se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual não se pode presumir a aflição psicológica.”
Aponta a existência de divergência jurisprudencial que seria apta a admitir positivamente o recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57430467 e 57465966.
Foram apresentadas as contrarrazões, conforme id 60914534, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Incidência das Súmulas n. 07 e 83 do STJ.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão teria afrontado o disposto no o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a negativa de cobertura do plano de saúde se trata de mero inadimplemento contratual, sendo impossível a fixação do dano moral.
Em leitura do acórdão, verifica-se que a Relatora entendeu que a recusa injustificada em situação de emergência é ensejadora do dano moral, conforme trecho da ementa ora transcrito:
“(...)IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, ao negar a autorização para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico de caráter urgente, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia do autor, ora apelado, caracterizando o dano moral.”
Verifica-se que o STJ possui firme posicionamento que a negativa injustificada em caso de emergência é ensejadora do dano moral.
Verificando que o acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência do STJ, há que se aplicar ao caso concreto o disposto na Súmula n. 83 do STJ, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO TERMOTERÁPICO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DA BENEFICIÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1817408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) – destaquei.
Ainda que assim não fosse, para modificar o entendimento adotado pelo acórdão recorrido existe a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula n. 07 do STJ, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 2. No caso em análise, a convicção a que chegou o acórdão de que as despesas de internação e cirurgia do autor foram realizadas em hospital pertencente à rede credenciada, que a escolha da equipe médica não se tratou de livre escolha do segurado, tendo em vista a situação de urgência e gravidade do seu quadro de saúde, bem como que houve negativa indevida de cobertura pela ré, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1587840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
Assim, verificando que a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” e constatando que o aresto recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, deve ser aplicado tal verbete sumular.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta (Súmulas n. 07 e 83, ambas do STJ).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi